Tribunal: STF
Processo: ARE 634990
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, E 3º, III E IV, DA CF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.